Tribunal: TJPA
Processo: 0817079-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817079-84.2022.8.14.0401

APELANTE: DINGSON LEAMES BRITO PASCOAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INDÍCIOS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo indícios de flagrante delito, a busca pessoal realizada pela polícia é legal (CPP, art. 244), pois é uma ação inerente à atuação da polícia ostensiva ao abordar um cidadão em situação de flagrância delitiva ("justa causa"), sendo válidos todos os elementos de prova colhidos. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão e o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem, mantém-se o decreto condenatório nos termos do art. 33, "
caput
", da Lei n. 11.343/06.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

4. Uma vez que a pena-base cominada ao réu já fora fixada no seu patamar mínimo legal, não há reparos a serem feitos. Tampouco há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena fixado no aberto, ou mesmo na posterior substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por estarem em conformidade com as normas legais previstas nos art. 33, §2o, alínea “c”, e art. 44, §2ª, ambos do Código Penal.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA; E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso para REJEITAR a PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
DINGSON LEAMES BRITO PASCOAL,
assistido pela Defensoria Pública Estadual,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital (ID18895758), que o condenou ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, em regime aberto
, pena privativa de liberdade que
foi substituída por duas restritivas de direito
, a saber: i) prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CPB), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução; ii) interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução (art. 43, VI, e art. 47, IV, do CPB).

A denúncia descreve que, no dia 09/09/2022, por volta das 21h20min, a Polícia Militar estava realizando policiamento ostensivo no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), no bairro de Nazaré, quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estava comercializando drogas nas proximidades da lanchonete “Habib's”, localizada no lado externo do CAN.

Os policiais, então, diligenciaram e se deslocaram até o local indicado e, com base nas características fornecidas pela denúncia, identificaram o suspeito, que é o réu. Ao perceber que poderia ser abordado, o réu tentou se desfazer de uma “pochete”, jogando-a para dentro da praça. Diante dessa atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, encontraram em posse do réu,
Dingson Pascoal
, especificamente nos bolsos,
15 porções
de uma substância semelhante à
maconha
. Em seguida, os policiais recolheram a “pochete” que o réu havia jogado e constataram que no interior dela havia
12 porções
de uma substância semelhante à
maconha
,
30 porções
de uma substância análoga à
cocaína,
além da
quantia de R$ 126,50
(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) e a identidade do réu.

Em razões recursais (ID 18895772), o recorrente suscita preliminar de nulidade da busca pessoal, ante a falta de elementos concretos a justificar a abordagem policial que deu azo à prisão em flagrante do acusado.

No mérito, concentra seu inconformismo sob a alegação de que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico, razão pela qual requer a reforma da sentença para o fim de absolvê-lo, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, todos do CP. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, aduz que a sentença combatida deve permanecer inalterada em todos os seus termos. (ID 18895774).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho se manifesta pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu Dingson Leames Brito Pascoal”
(textual) (ID 18551904)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Tendo o recorrente apresentado preliminar de nulidade, ao argumento de ausência de justo motivo para busca pessoal, cumpre-me, antes de examinar o mérito, enfrentar a questão.

De início, é importante destacar que, de acordo com os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal não depende de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada durante o curso de busca domiciliar.

Confira-se o teor da norma,
in litteris
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...)

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim, especialmente em se tratando de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a premissa básica é a de que a busca pessoal só é legítima se for amparada por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso aqui analisado, constam as declarações da testemunha, Policial Militar
Wagner Miranda Vasconcelos
que, em sua oitiva perante o juízo, esclareceu que é policial militar e sua guarnição recebeu uma denúncia anônima indicando que o réu estava praticando a venda de substâncias entorpecentes no CAN, bairro de Nazaré; foram averiguar, fizeram a abordagem e revista, encontrando com ele certa quantidade de entorpecentes e outra quantidade em uma pochete, além de uma quantia em dinheiro; fizeram a detenção e o apresentaram na Delegacia de Polícia
.
(ID 18895749)

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar
Rayander Alex da Silva Negrão
que disse, em sua oitiva em juízo, que se recorda dos fatos, que foram acionados por meio de uma denúncia anônima; que fizeram a abordagem e revista no acusado e com ele foi encontrada certa quantidade de entorpecentes, em seu bolso, e outra quantidade estava em uma pochete jogada no chão por ele quando viu a chegada dos policiais; foi encontrado com ele também certa quantia em dinheiro; fizeram a detenção e o apresentaram à autoridade policial (...).” (ID 18895748)

Infere-se da narrativa dos policiais militares que atuaram no flagrante que, a busca pessoal foi realizada como parte de medidas para apurar uma "
notitia criminis
", que indicava que o recorrente estava envolvido na mercancia ilícita na praça do “CAN”.

Dessa forma, considerando que o acusado apresentava as mesmas características descritas na
"notitia",
e que, durante a abordagem, foi encontrado em seus bolsos significativa quantidade de drogas, somado ao fato dele ter tentado se desfazer da bolsa (“pochete”) que carregava e na qual também foram encontrados entorpecentes, conclui-se que havia indícios fundados e concretos do crime de tráfico de drogas, o que justifica as ações policiais, nos termos do art. 244 do CPP ("justa causa").

Por outro lado, cabe lembrar que o tráfico de drogas é um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, dispensando a necessidade de autorização ou de mandado prévio de busca e apreensão para a realização da busca pessoal, quando há fundadas razões para suspeitar da prática criminosa.

Além disso, havendo indícios de flagrante delito, a busca pessoal é legal, sendo inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem de cidadãos em situação de flagrância delitiva.

Assim, considerando que a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita por parte dos policiais, as provas produzidas devem ser consideradas lícitas, não havendo motivo para declarar a nulidade desses atos.

Corroborado ao acima expressado, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Quanto à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

3. Neste caso, policiais faziam patrulhamento quando avistaram indivíduo cuja descrição era compatível com informações fornecidas por denunciante anônimo que noticiou a prática de comércio ilícito de entorpecentes. O agravante, ao perceber a presença da polícia, correu, adentrando em uma residência. Os policiais ordenaram que ele saísse e, em revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro em espécie. O acusado informou aos policiais a respeito da existência de mais drogas no imóvel e autorizou o ingresso no imóvel. Foram encontradas quantidades expressivas de maconha, cocaína e crack (e-STJ, fl. 327).

4. Portanto, a abordagem do agravante se encontra embasada em fundadas razões, uma vez que, além das informações dando conta da traficância, os policiais decidiram pela abordagem em virtude do conjunto de circunstâncias antecedentes, dentre as quais, a evidente tentativa de ocultação quando a guarnição policial foi avistada.

5. Com relação ao pleito de readequação típica da conduta, a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não se verifica nesta hipótese.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável aos réus reconhecidamente primários, sem antecedentes criminais e que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas. A função do benefício é conferir tratamento diferenciado aos pequenos traficantes, que não estão imersos na prática criminosa de maneira habitual ou reiterada.

7. Neste caso, o conjunto de circunstâncias demonstram que o agravante se dedica a atividades criminosas, de maneira que não faz jus ao benefício previsto no dispositivo mencionado.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 893.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”
destaquei.

Por essas razões, REJEITO a preliminar de nulidade da busca pessoal arguida.

Passo ao exame do mérito.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, ante a alegada ausência de provas. Sem razão ao recorrente.

A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 77700831), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2022.01.002941-QUI (ID 78184874), o qual concluiu que as substâncias apreendidas em poder do denunciado, referiam-se a: 30 (trinta) porções contendo substância granulada de coloração bege, pesando totais 7,5g (sete gramas e cinco decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, além de 27 (vinte e sete) embrulhos contendo erva prensada de coloração castanho esverdeada, pesando totais 16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”, além da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciando que o ora apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita, elevada quantidade e diversidade de entorpecentes.

Por sua vez, a autoria, de igual maneira, também está demonstrada em relação ao acusado, de onde afirmo que as provas dos autos não levam a outro entendimento que não a responsabilização do denunciado pelo tráfico de drogas.

Os testemunhos já aqui transcritos dos Policiais militares
Wagner Miranda Vasconcelos
e
Rayander Alex da Silva Negrão
, foram uníssonos, hígidos e harmônicos ao descreverem os fatos que levaram à prisão do recorrente, bem como a quantidade e diversidade de droga apreendida na posse do mesmo.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

Desse modo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei de drogas (na modalidade "trazer consigo"), não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Por derradeiro, afirmo que
não há qualquer desacerto a ser reparado na pena imposta ao recorrente
já que, ao fazer a análise da dosimetria operada na sentença, vejo que o magistrado, após a valoração favorável/neutra de todas as vetoriais, fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pena essa que foi reduzida em 2/5 (dois quintos), pelo reconhecimento da privilegiadora prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, restando fixada, em definitivo, no patamar de
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Tampouco há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena fixado no aberto, ou mesmo na posterior substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por estarem em conformidade com as normas legais previstas nos art. 33, §2o, alínea “c”, e art. 44, §2ª, ambos do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento, para manter incólume a diretiva recorrida.

É como voto.

Belém (PA),07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024